Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INVENTÁRIO. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
2. As questões de alta indagação devem ser resolvidas nas vias ordinárias e não nos autos do inventário, já que, por sua natureza, exigem o contraditório e a ampla defesa.
3. A escritura pública apresentada pela agravada no processo de origem consiste apenas na declaração do relacionamento. A presunção de união estável é relativa, mas o peso probatório é significativo.
4. Os questionamentos sobre a existência da união estável são incompatíveis com o rito do inventário, pois demandam extensa dilação probatória. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.